Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO.
I – Embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor, as entidades de autogestão estão sujeitas ao cumprimento das obrigações legais e contratuais, sobretudo as que disciplinam as hipóteses de carência do beneficiário nos tratamentos de urgência e emergência.
II – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98).
III – É pacífico que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, ocorrência de dano moral. Todavia, tem-se entendido que nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde reconhece-se o direito à compensação por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava emocionalmente fragilizado.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.